Tribunal: TJSP
Processo: 1020411-53.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).
Inexistência de recurso de apelação das partes. Reforma parcial da r. sentença, apenas para constar a possibilidade de arbitramento da base de cálculo por

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação). Majoração. Base de cálculo. Valor venal de referência. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e 97, II e IV c.c §1o do CTN).
Inexistência de recurso de apelação das partes. Reforma parcial da r. sentença, apenas para constar a possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo de arbitramento. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Precedentes.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.